Tribunal: TJSP
Processo: 2270686-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Liminar revogada na origem. Pretensão da agravante de obter certidão positiva com efeito de negativa, bem como liberação no CADIN. Sustenta que se porventura mantido o indeferimento, poderá sofrer danos irreparáveis, ficando impossibilitada de firmar contratos com o poder público. Oferta de imóvel de titularidade de terceiro, com o fito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Liminar revogada na origem. Pretensão da agravante de obter certidão positiva com efeito de negativa, bem como liberação no CADIN. Sustenta que se porventura mantido o indeferimento, poderá sofrer danos irreparáveis, ficando impossibilitada de firmar contratos com o poder público. Oferta de imóvel de titularidade de terceiro, com o fito de caucionar o débito tributário em discute. Pleito da recorrente se baseia no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o vencimento da obrigação e antes da execução, mediante caução idônea, da forma decidida pelo referido Tribunal Superior, consoante se extrai, por exemplo, do quanto prolatado no REsp no 1.123.669-RS. Possibilidade. Concordância expressa da proprietária com a utilização do bem para fins de garantir o crédito tributário em tela. Laudo de avaliação apresentado denota o valor mercadológico do imóvel em voga (fls. 34/39), estimado em R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), montante este equivalente a aproximadamente três vezes o valor do débito. Bem oferecido livre de qualquer embaraço. Precedente. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.